Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMANDA PROPOSTA POR SEGURADORA EM DESFAVOR DE CAUSADOR DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO SEGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO. DANOS NO VEÍCULO SEGURADO. PAGAMENTO DOS REPAROS. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. DEMONSTRADA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. FRANQUIA. DEDUÇÃO DEVIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Magistrado não está adstrito apenas às questões de direito apresentadas pelas partes, não havendo que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática de toda a demanda, com base nos fatos narrados pelas partes e em consideração à legislação vigente. Assim, mesmo sem pedido expresso em relação à dedução do valor referente à franquia, a medida trata-se de consequência lógica da condenação do réu, em atenção às provas constantes nos autos, nos termos do art. 371 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que envolveu o veículo segurado, assim como o direito da autora em ser ressarcida por ter se sub-rogado nos direitos da segurada, com a verificação do montante devido.
3. Nos termos do enunciado da Súmula no 188 do STF, "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro".
4. In casu, restou demonstrada a responsabilidade do réu pela ocorrência do evento danoso, tendo em vista que, se tivesse guardado uma distância segura do veículo a sua frente (arts. 28, 29, inciso II, e 192, todos do CTB), a colisão certamente seria evitada, mesmo que o condutor do veículo segurado tivesse realizado a frenagem abrupta alegada.
5. A presunção da culpa a ser considerada é a relativa, uma vez que o réu colidiu na traseira de veículo segurado. Todavia, na espécie, o réu não se desincumbiu do ônus de provar que quem deu causa ao acidente que ocasionou danos no veículo segurado foi a sua própria condutora ou que houve culpa concorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
6. Não tendo o réu comprovado, robustamente, que ele não teria sido o responsável pelo acidente trânsito ou que teria havido culpa concorrente, a pretensão almejada pela seguradora autora deve ser julgada parcialmente procedente, para condenar o réu ao pagamento dos valores constantes nas notas fiscais acostadas aos autos, subtraindo do referido montante o valor da franquia, tendo em vista que não houve a demonstração da ocorrência do referido abatimento do valor total a ser ressarcido.
7. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.